Tribunal: TJES
Processo: 0017864-06.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017864-06.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MARIA DE LOURDES CARVALHO LOPES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

DO
AGRAVO INTERNO.
CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CARGA DOS AUTOS. FERIADO E PONTO FACULTATIV
O.
TEMPESTIV
IDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
ANULADA.
DA
APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POSSE COMPROVADA. TURBAÇÃO
CONFIGURAD
A
.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
PREENCHIDOS.
RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que

não conheceu do recurso de apelação por sua intempestividade.

2. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão para manter a apelada na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) aferir a tempestividade do recurso de apelação; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para o reconhecimento do esbulho possessório e consequente reintegração da autora na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. DO AGRAVO INTERNO. Iniciada a contagem do prazo no dia 23/11/2020, e estando suspenso nos dias 07/11/2020 e 08/11/2020, em virtude de feriado e ponto facultativo, encerrou-se no dia 15/12/2020, sendo, pois, tempestivo o recurso de apelação interposto no dia 15/12/2020.

5. DA APELAÇÃO CÍVEL. Preliminarmente. Quanto a preliminar de ausência de interesse/adequação da via eleita, sob a alegação de que o cerne da questão é um problema demarcatório, e não de posse, considerando que se confunde com o mérito, no ponto que diz respeito a dúvida quanto aos limites de cada propriedade, com ela será analisado.

6. A sentença recorrida está fundamentada de forma suficiente para a solução da controvérsia, tendo abordado os aspectos inerentes a posse e a turbação, de forma a permitir a compreensão da solução dada, não sendo necessário abordar todas as alegações ou provas das partes. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada.

7. Mérito. Para a procedência da ação de reintegração de posse, exige-se a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

8. O conjunto probatório comprova que a apelada exercia a posse da área que foi objeto de cerceamento e que houve a turbação mediante a tentativa de usurpação da área com uma cerca.

9. Os apelantes não comprovaram o exercício da posse anterior do imóvel, aduzindo apenas argumentos demarcatórios e referentes a propriedade, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

10. Há nos autos vários andamentos processuais de demandas semelhantes a esta, em que os apelantes intentaram a invasão de outras terras na localidade, as quais inclusive, não obtiveram êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno provido. Decisão monocrática anulada. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento
:

1. É tempestivo o recurso protocolado no último dia do prazo.

2. O reconhecimento da turbação exige a comprovação de posse anterior legítima e a sua perturbação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 219, art. 231, VIII, art. 561, art. 1.003, §5
o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema nº 339 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp n. 485.290/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do agravo interno e dar provimento para anular a v. decisão monocrática, e conhecer da apelação cível e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recursos de
apelação cível
(fls. 1883/1907 dos autos físicos - v.10 do id 16291057) e
agravo interno
(fls. 2.084/2096 dos autos físicos - v.10 do id 16291057) interpostos por
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA E DANIELA DE PAULA CORREIA
, em face, respectivamente, da r. sentença de fls. 1855/1858 dos autos físicos (v.10 do id 16291057) julgou procedente a pretensão para, “
confirmando a liminar de fls. 259/263, manter a parte autora definitivamente na posse do imóvel
”. E da v. decisão monocrática de fls. 2078/2081v. dos autos físicos (v.10 do id 16291057) que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a v. decisão monocrática de fls. 1.972/1973v. dos autos físicos (v.10 do id 16291057) que não conheceu do recurso de apelação por sua intempestividade.

Na
apelação cível
, suscitam os apelantes, preliminarmente
(i)
a ausência de interesse/adequação da via eleita, eis que o cerne da questão é um problema demarcatório, e não de posse; e
(ii)
a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que não enfrentou todos os argumentos debatidos no processo e ignorou o acervo probatório trazido pelos apelantes. No mérito, alegam, em síntese, que
(i)
não há comprovação da posse, tampouco turbação;
(ii)
não houve turbação, apenas delimitação da extensão de sua posse, de maneira legítima; e
(iii)
não é possível delimitar os contornos da questão possessória ante a indefinição demonstrada nos documentos apresentados nos autos.

No
agravo interno
, alegam os agravantes, em síntese, que
(i)
o recurso de apelação é tempestivo pois a carga dos autos foi realizada em 23/11/2020 (segunda-feira), sendo esta a data inicial da contagem do prazo processual, que deve ser contado em dias úteis;
(ii)
no dia 08/12/2020 (terça-feira) foi feriado do dia da justiça, na forma do art. 141, alínea ‘d’, da Lei Complementar nº 234/2002, e no dia 07/12/2020 (segunda-feira) foi decretado ponto facultativo pelo Ato Normativo nº 191/2019; e
(iii)
o prazo final para interposição do recurso de apelação foi o dia 15/12/2020, e não o dia 14/12/2020 (segunda-feira), como considerado na decisão recorrida.

Pois bem.

(
I) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Ab initio
, tem-se que, embora deferido aos agravantes o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau (fl. 352 dos autos físicos – v.2 do id 16291057), foi determinado, pela v. decisão das fls. 1936/1936v. dos autos físicos – v. 10 do id 16291057), o recolhimento do preparo recursal, por ocasião da interposição do recurso de apelação, o que foi efetuado (fls. 1970/1971 dos autos físicos – v. 10 do id 16291057).

Assim, os agravantes requerem, no bojo do agravo interno, a gratuidade da justiça.

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade dos recorrentes é o julgado a seguir do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita. (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

In casu
, observa-se que o agravante requereu, no bojo do agravo interno, a gratuidade da justiça, trazendo os autos os documentos dos ids 16731173, 16731174, 16731175 e 16731176, extraindo-se situação que ilustra fragilidade financeira.

Em face do exposto,
DEFIRO
o benefício da assistência ju
di
ciária gratuita
aos agravantes.

(II) DO AGRAVO INTERNO

Cinge-se a controvérsia sobre a tempestividade do recurso de apelação interposto as fls. 1883/1907 dos autos físicos (v.10 do id 16291057).

Nos termos do art. 1.003, §5
o
, do CPC, “
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”, sendo que, a teor do art. 219, “
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
”.

Infere-se dos autos que, prolatada a sentença e rejeitados os embargos de declaração, foi realizada carga dos autos em 23/11/2020 (fl. 1882 dos autos físicos - v.10 do id 16291057), antes mesmo da intimação via diário oficial.

Nos termos do art. 231, inciso VIII, do CPC, “
considera-se dia do começo do prazo: [...] o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria
”.

A contagem do prazo recursal, pois, teve início no dia 23/11/2020.

O recurso de apelação foi protocolado em 15/12/2020 (fl. 1883 dos autos físicos - v.10 do id 16291057).

Neste interim, conforme Ato Normativo nº 191/2019, foi ponto facultativo no dia 07/11/2020 (segunda-feira) e feriado no dia 08/11/2020 (terça-feira), em virtude do Dia da Justiça (art. 141, alínea ‘d’, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002).

Estes são os marcos temporais a serem considerados.

Iniciada a contagem do prazo no dia 23/11/2020, e estando suspenso nos dias 07/11/2020 e 08/11/2020, em virtude de feriado e ponto facultativo, encerrou-se no dia 15/12/2020, sendo, pois, tempestivo o recurso de apelação interposto no dia 15/12/2020.

Em face do exposto, conheço do agravo interno e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a v. decisão monocrática das fls. 1.972/1973v. dos autos físicos (v.10 do id 16291057).

É como voto.

Passo, pois, a apreciação do mérito do recurso de apelação.

(
I
II
)
D
A APELAÇÃO CÍVEL

(
I
II.
a
)
PRELIMINARMENTE

Quanto a preliminar de ausência de interesse/adequação da via eleita, sob a alegação de que o cerne da questão é um problema demarcatório, e não de posse, considerando que se confunde com o mérito, no ponto que diz respeito a dúvida quanto aos limites de cada propriedade, com ela será analisado.

No que tange a preliminar de
falta de fundamentação
, não merece acolhimento.

O STF firmou tese no Tema nº 339 de Repercussão Geral de que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Em consonância, a jurisprudência do STJ, no sentido de que “
o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão, não padecendo de falta de fundamentação a decisão que, embora suscinta, aprecia a quaestio trazida à análise
” (AgRg no AREsp n. 485.290/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016).

No caso, a sentença recorrida está fundamentada de forma suficiente para a solução da controvérsia, tendo abordado os aspectos inerentes a posse e a turbação, de forma a permitir a compreensão da solução dada, não sendo necessário abordar todas as alegações ou provas das partes.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(
I
II.
b
)
MÉRITO

C
uida-se de ação possessória lastreada em turbação e, como tal, é ônus da parte autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC:

Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Embora os apelantes aleguem que não há comprovação da posse, tampouco turbação, e que não houve turbação, apenas delimitação da extensão de sua posse, de maneira legítima, a tese não merece acolhida.

Na hipótese, é incontroverso que a apelada é proprietária e exerce a posse da área em discussão desde 24/05/1977, sendo que em 20/07/2016 os apelantes tentaram cercar e passar objetos estranhos e não autorizados pelo local.

As testemunhas ouvidas às fls. 161/164 dos autos físicos (v.1 do id 16291057), Santiel dos Santos Ribeiro, Maria Conceição Costa, Romualdo Lopes de Oliveira e Lucas Scaramussa, confirmam que é a autora quem exerce a posse do terreno e que os apelantes tentaram invadir o local.

A turbação praticada pelos apelantes também é comprovada pelas fotografias das fls. 141/143 dos autos físicos (v.1 do id 16291057), pelos boletins de ocorrência das fls. 79/80v. dos autos físicos (v.1 do id 16291057), pelos documentos do Serviço Social Autônomo de Água e Esgoto, de fls. 1535/1536 e 1580 dos autos físicos (v.8 do id 16291057), que indicam que os apelantes realizaram ligação de água de forma irregular dentro do terreno da apelada, e pelo levantamento topográfico realizado pelo IDAF as fls. 82/99 dos autos físicos (v.1 do id 16291057).

Ademais, como observado na r. sentença recorrida, “
há nos autos vários andamentos processuais de demandas semelhantes a esta, em que os réus intentaram a invasão de outras terras na localidade de Regência, as quais inclusive, não obtiveram êxito
”, ex vi das fls. 98/103, 114/140, 165/166, 180/183, 184/185 dos autos físicos (v.1 do id 16291057) e fls. 1509/1533 dos autos físicos (v.8 do id 16291057).

Por outro lado, os apelantes não comprovaram o exercício da posse anterior do imóvel, aduzindo apenas argumentos demarcatórios e referentes a propriedade, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Em relação a alegação de que não é possível delimitar os contornos da questão possessória ante a indefinição demonstrada nos documentos apresentados nos autos, tal discussão é irrelevante para a resolução da presente ação possessória. O que importa para a resolução da presente discussão é a comprovação da posse anterior e o momento em que ocorreu a turbação, independentemente do domínio. E o conjunto probatório indica que a apelada exercia a posse da área que foi objeto de cerceamento e que houve a turbação mediante a tentativa de delimitação da área com uma cerca. O que restou demonstrado nos autos é que os apelantes iniciaram a construção da cerca com o intuito de legitimar sua posse, até então não exercida.

Ademais, a questão da delimitação da área de cada um dos litigantes deve ser objeto de apreciação em demanda petitória ou demarcatória.

Nesse cenário, escorreita a conclusão da r. sentença objurgada, que reconheceu a posse anterior da apelada e a perturbação da posse em razão da tentativa dos apelantes de cercar o terreno, nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC.

Em face do exposto, conheço da apelação cível mas
NEGO
-LHE
provimento para manter a r. sentença recorrida incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto da Relatoria para
dar provimento
ao
agravo interno
interposto por Fernando Pereira de Oliveira e Daniela de Paula Correia e

negar provimento
ao recurso de
apelação
por eles interposto.